Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISCRICIONARIEDADE. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVO. DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O ato administrativo desfruta de atributos especiais, fundamentados no exercício da soberania e da supremacia do interesse público, que lhe conferem legitimidade ínsita que o torna oponível a todos, submisso apenas à própria revisão administrativa e ao controle judicial. Isso significa que, inicialmente, o ato administrativo de remoção de servidor é tido como realizado em conformidade com a lei e com os princípios constitucionais. Quando os agentes públicos praticam desvios, há mecanismos de controle interno e externo que atuam para corrigir as inconformidades, garantindo que o sistema se autoajuste e volte a operar dentro da legalidade.
2. Diante de informações de desavenças e inadaptações de servidores no ambiente de trabalho e que o fato está causando prejuízo ao bom andamento do serviço, cabe à autoridade superior, atendendo ao princípio da eficiência e à supremacia do interesse público, promover de ofício a realocação de servidores. Portanto, ainda que uma movimentação possa ser incômoda para o servidor, ela deve ser entendida dentro de um contexto maior de responsabilidade social.
3. O mandado de segurança é ação constitucional documental que tem por objetivo proteger direito líquido e certo demonstrável de plano, não havendo espaço para produção de provas comuns. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, acerca de remoção de servidor com suposto desvio de finalidade, o mandado de segurança não se presta à obtenção de provas comuns para comprovar referido desvio.
4. Recursos oficial e voluntário providos. Segurança denegada.